Tribunal: TJBA
Processo: 8008733-40.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008733-40.2022.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS registrado(a) civilmente como MICHEL SOARES REIS

APELADOS: WALGMERK OLIVEIRA DA COSTA e outros (8)

Advogado(s)
:
NADYLA MARCIA ALVES DE AZEVEDO AGUIAR

ACORDÃO

APELAÇÃO
E REEXAME NECESSÁRIO
. DIREITO ADMINISTRATIVO.
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. REVISÃO GERAL ANUAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR AO EXECUTIVO A APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE LEI, OBJETIVANDO REAJUSTE DE VENCIMENTOS. TEMAS N°S 624 E 864, DE REPERCUSSÃO GERAL
(STF)
. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. ESTABILIDADE ECONÔMICA. AFASTADA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PERCEPÇÃO DA ALUDIDA VERBA, POR MAIS DE 10 (DEZ ANOS). IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS. SENTENÇA REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. APELO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8008733-40.2022.8.05.0256
,
oriundos da Comarca de Teixeira de Freitas, tendo como Recorrente

MUNICÍPIO DE
TEIXEIRA DE FREITAS,
sendo

Recorridos
WALGMERK OLIVEIRA DA COSTA
e OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REFORMAR A SENTENÇA,
no

Reexame Necessário, e
JULGAR PREJUDICADO O APELO.

Salvador, .